Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-39.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000021-39.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON FEITOSA DE ALMEIDA - CPF: 055.983.761-56 (RECORRENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000021-39.2022.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

ROBSON FEITOSA DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ÚNICA EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FIES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DIFERENÇAS DECORRENTES DO LIMITE MÁXIMO FIXADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL – CARGA HORÁRIA EXTRA – COBRANÇA DEVIDA – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Alega o Recorrido que é discente do curso de direito ministrado pela Instituição de Ensino ora Reclamada, possuindo plano de financiamento estudantil junto ao FIES, este correspondente a 100% da mensalidade de cada semestralidade.

Porém, que está sendo cobrado indevidamente, mesmo tendo 100% do custo das mensalidades coberto pelo FIES. E ainda, que não fez uso das matérias cobradas no ano de 2020.

Em defesa, a Recorrente alega que os valores cobrados se referem à diferença entre o limite máximo fixado pelo programa estatal e o real valor da mensalidade, além da contratação de carga horária extra pelo Autor, bem como, gastos com biblioteca.

Pois bem. Dispõe o art. da Lei n° 10.260/2001 que:

Art. 4
o
-B.
O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento
, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.

Ainda regulamentando o programa estatal de incentivo educacional em análise, a Portaria Normativa n° 01/2010 do Ministério da Educação estabelece que:

Art. 26 A mantenedora poderá aderir ao FIES com ou sem limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamentos aos estudantes.

(...)

§ 2o A concessão de financiamento ao estudante, independentemente da modalidade de adesão escolhida pela mantenedora,
ficará limitada à disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo
. (grifo de agora)

Não obstante a concessão de financiamento estudantil no percentual de 100%, há limitação do valor total a ser custeado. Além disso, em todos os demonstrativos juntados pelo Autor na inicial, constam as cargas horárias extras contratadas, e a diferença de valor.

Com relação ao áudio juntado pelo Autor, a atendente não menciona qualquer irregularidade nos débitos cobrados, apenas que irá abrir chamado para verificação, dizendo entender quais as reclamações do Autor, mas em nenhum momento concordando com elas.

Por óbvio inexistem se falar em indenização por danos morais, pela cobrança de uma dívida existente, como no presente caso, sendo idêntico aos outros precedentes já julgados por esta mesma Turma Recursal nos seguintes feitos: 0043871-70.2018.811.0001 e 0051046-18.2018.811.0001, sendo a mesma matéria trazida apenas com uma roupagem diferente.

Desta feita, não há como acolher o pedido do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023